Tribunal: TJMT
Processo: 1036502-77.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036502-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARISETE DE LIRA - CPF: 583.294.471-20 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), ELEKTRO REDES S.A. - CNPJ: 02.328.280/0001-97 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO DE DÍVIDA PARA EMPRESA ELEKTRO REDES S.A, NO ESTADO SÃO PAULO – INADIMPLEMENTO DE FATURA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE QUE DESCONHECE A DÍVIDA INDICADA NOS DOCUMENTOS UNILATERAIS COLACIONADOS PELA EMPRESA ELÉTRICA – CONSULTAS AO RENAJUD E A RECEITA FEDERAL DEMONSTRARAM QUE A CONSUMIDORA FOI RESIDENTE NO ENDEREÇO ESPECIFICADO NAS COBRANÇAS – SENTENÇA DE IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGITIMIDADE COBRANÇA – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Considerando que as provas sistêmicas foram corroboradas com as diligencias feitas pelo juiz de piso junto ao RENAJUD e a Receita Federal, resta evidente a responsabilidade da parte apelante com relação à fatura inadimplida.

II – Ademais, a parte apelante não demonstrou e existência do seu direito, conforme predispõe o art. 373, inciso I do CPC, motivo pelo qual a medida impositiva ao caso concreto é a manutenção da sentença.

III - Por fim, tendo em vista que os honorários advocatícios foram fixados em seu grau máximo na origem, deixo de majora-los da fase recursal.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARISETE DE LIRA, com o fito de reformar a sentença na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Indenização por Dano Moral, nº 1036502-77.2021.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de ELEKTRO REDES S.A.

Na origem, a parte autora aduziu que teve seu nome levado ao Protesto por indicação da parte promovida, decorrente à uma suposta dívida vencida em 04/05/2018, no valor de R$169,40(cento e sessenta e nove reais e quarenta centavos), referente ao gravame Duplicata n. 41143979304.

Aduziu que desconhece a obrigação ventilada, e que nunca participou de qualquer relação jurídica que originasse o valor em tela.

Com tais considerações requereu a declaração da inexistência da divida, bem como requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa elétrica requerida apresentou telas sistêmicas e documentos unilaterais, pugnando ao final pela improcedência da ação.

O juiz de piso determinou a realização de consulta INFOJUD, bem como requereu informações junto a Receita Federal, descobrindo que de fato a autora era residente no endereço onde a Unidade Consumidora esta instalada.

Concluso os autos, o Juiz de piso proferiu sentença de improcedência, aduzindo que ficou constatado pelas informações obtidas que o endereço da autora cadastrado no INFORJUD e na Receita Federal, esta localizado na Rua Salvador Silva Castro, nº 178 – Parque Santa Eulalia – Limeira/SP.

Por fim, condenou a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência, fixadas em 20% sobre o valor da causa, dispensando a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) restou incontroverso no processo a existência de cobrança indevida; (ii) que o ônus da sucumbência pertence a empresa elétrica apelada; (iii) que não restou demonstrado a relação jurídica entre as partes; (iv) com tais argumentos, requereu a reforma da sentença para reconhecimento da inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como para condenar a empresa apelada ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARISETE DE LIRA, com o fito de reformar a sentença na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Indenização por Dano Moral, nº 1036502-77.2021.8.11.0041, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de ELEKTRO REDES S.A.

Pois bem,

Em que pesem os argumentos da parte autora de que os documentos unilaterais e as telas sistêmicas não servem como meio de prova, esclareço que o Juiz de piso diligentemente efetuou pesquisa a Receita Federal, e ao sistema INFORJUD, confirmando que de fato a parte ora apelante consta como residente no endereço indicada nos documentos juntados pela empresa apelada.

Friso que como bem pontuado pelo Juiz de piso, após o resultado das informações cadastrais do INFORJUD e da Receita Federal, a parte autora/apelada, mudou sua alegação confessando que residiu no endereço, mais que não era a titular do serviço.

Entretanto, cabia a ela provar que o serviço de energia prestado na referida unidade residencial pertencia a outro morador.

Ademais, resta curioso o fato da parte autora/apelante nada ter mencionado a respeito do período que efetivamente residiu no imóvel e nem sobre as faturas emitidas em seu nome que foram pagas entre os anos de 2012 a 2019.

À vista disso, considerando que a parte apelante não comprovou efetivamente o ilícito causado pela empresa apelada, entendo que a apelante não demonstrou e existência do seu direito, conforme predispõe o art. 373, inciso I do CPC, motivo pelo qual a medida impositiva ao caso concreto é a manutenção da sentença.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”. (Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e nego a preliminar de cerceamento de defesa, no mérito NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, tendo em vista que os honorários advocatícios foram fixados em seu grau máximo na origem, deixo de majora-los da fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023